Tribunal: STF
Processo: ADI 785
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão
funcional.
- Esta Corte, ao julgar as ações diretas de
inconstitucionalidade 231-7/RJ e 245-7/RJ, firmou o entendimento de
que a ascensão funcional não mais é permitida pela atual
Constituição que, em virtude do disposto no artigo 37, II - e no
ponto que interessa não foi modificado com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19/98 -, passou a exigir concurso público
para os casos em que, anteriormente, era ela admitida.
- Ora, no
caso, os itens impugnados do artigo 1º da Resolução em causa dizem
respeito, sem sombra de dúvida, ao provimento de cargos por ascensão
 funcional.
Ação que se julga procedente para declarar a
inconstitucionalidade dos itens 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3 do artigo 1º da
Resolução nº 13, de 03 de setembro de 1992, do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.